Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716688-61.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DARA BEATRICE DE MOURA NEVES RECORRIDO: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal e, intimada a parte recorrente a apresentar documentos para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, juntou a petição de ID 61559261. Contudo, os documentos juntados (Carteira de Trabalho com último registro datado de 2020 e extrato bancário do mês de abril/2024) não são suficientes para comprovar a hipossuficiência. Com efeito, a parte autora informou na petição inicial que sua profissão é secretária escolar, porém, não juntou qualquer documento relacionado a este fato, como contracheque ou extrato bancário atualizado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE a recorrente para que recolha o preparo e as custas processuais, no prazo de 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator